Tribunal: STF
Processo: HC 52091
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-16
Data de publicação: 1974-04-16

Ementa:
- Recurso da acusação: prescrição pela pena em abstrato não verificada.
Inexistência de manicômio judiciário: laudo elaborado em estabelecimento adequado (art. 150 do CPP). Julgamento pelo Júri antes da conclusão do incidente de insanidade mental. Impossibilidade.